Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS. ART. 1.032 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão atinente à legitimidade ativa pressupõe breve escorço acerca da responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações societárias. Desse modo, salienta-se que o Código Civil estabeleceu uma limitação temporal de dois anos, contados a partir da averbação da alteração do contrato social, nos termos do art. 1.032. Assim, em razão de a retirada do quadro societário da suplicante ter sido registrada em 2021, não há que se falar em ilegitimidade passiva no caso em questão.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a relação jurídica adjacente e que deu causa à formação do título executivo em relação de consumo. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
3. Por sua vez, o art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria menor e que autoriza a aplicação da e sempre que a personalidade jurídica constituir óbice ao ressarcimento disregrard doctrin do consumidor.
4. Ao realizar a busca por bens do devedor, constatou-se a inexistência de ativos em nome da executada. Assim, ante a inexistência de bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora, constituem óbice relevante ao ressarcimento da consumidora, o que evidencia a existência dos pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.